Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-98.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003587-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003587-98.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravados
: Nayr Transportes e Agrícola Ltda. e Cleyton Marcelo Dias

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – ESSENCIALIDADE DO BEM – DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3º da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003587-98.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravados
: Nayr Transportes e Agrícola Ltda. e Cleyton Marcelo Dias

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Nayr Transportes e Agrícola Ltda. e Cleyton Marcelo Dias, na decisão integrativa sanou o vício da omissão e revogou a liminar anteriormente concedida, por entender que na ação de recuperação judicial foi reconhecida a essencialidade dos bens gravados com alienação judiciária pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, e por consequência, determinou a manutenção da posse em favor da requerida.

Inconformado, o agravante defende que já houve o escoamento do prazo de blindagem, e que não constam nos autos qualquer causa de renovação do prazo de blindagem, e por isso, não se pode coibir o credor de reaver o bem alienação fiduciariamente.

Assevera que a Lei de Recuperação e Falências é clara ao excluir o proprietário fiduciário e arrendador mercantil dos efeitos da recuperação judicial, ainda, a cessão fiduciária, conforme disposição expressa no art. 49, §3° da citada lei.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 78893972).

As informações foram prestadas (id. 79345950), mantendo a r. decisão.

A parte agravada deixou de apresentar a contraminuta (id. 83230455 - certidão).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003587-98.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravados
: Nayr Transportes e Agrícola Ltda. e Cleyton Marcelo Dias

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. move ação de busca e apreensão contra Nayr Transportes e Agrícola Ltda. e Cleyton Marcelo Dias, lastreada na inadimplência da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), para a aquisição de bens e serviços – CDC, sendo eles: 1 (um) caminhão basculante graneleiro,

placa – QCN5d42; 01 (um) caminhão dolly convencional, placa QCN 5F72, 01 (um) caminhão basculante graneleiro, placa QNC 5F22.

A douta magistrada
a quo
, no primeiro momento, deferiu o pedido liminar (id. 78420483), porém, após o pedido da agravada que se encontra em recuperação judicial, nos embargos de declaração, revogou a liminar anteriormente concedida, determinou a suspensão a r. decisão, ante a declaração de essencialidade do bem pelo juízo da recuperação em tramite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga. (id. 78420485).

Irresignado, o agravante assevera que o veículo objeto da medida é gravado com cláusula de alienação, portanto, imune às consequências da recuperação judicial.

Segue sustentando o decurso do prazo da blindagem patrimonial, pleiteando pela reforma da r. decisão para que seja determinada a busca e apreensão do bem, objeto da lide.

Pois bem.
Mister
se faz constar que a controvérsia na espécie está em aferir se a declaração da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação
,
atinge a pretensão de busca e apreensão dos bens.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

In casu
, verifica-se que a agravada juntou aos autos de busca e apreensão a cópia da decisão que deferiu a essencialidade do bem objeto desta ação, ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, proferida pelo juízo em que tramita a recuperação, conforme salientou a douta magistrada:

“
Destarte, da análise dos documentos juntados os autos, bem como dos autos de Recuperação Judicial nº 1000786- 14.2020.8.11.0044 que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, foi reconhecida a essencialidade bens gravados com alienação fiduciária, determinando a manutenção de posse em favor da requerida (id nº 46112942). Assim, REVOGO a liminar de id nº 47352872
”.

Nesta senda, denota-se que
as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, momento em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.º C.C. ART. 6.º, § 4.º, AMBOS DA LEI N.º 11.101/2005. Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. -
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial.”

(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13ª Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

Destarte, o tema está relacionado a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da falência, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da prescindibilidade dos bens à atividade empresarial da agravante. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento alienação fiduciária - ação de busca e apreensão - decisão que suspende o prosseguimento da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em razão do processo de recuperação judicial da empresa ré - inconformismo dos autores -
não se vê por onde reformar decidido fundado expressamente no que dispõe o § 3 º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e na presunção, não elidida, de que os bens fiduciariamente alienados (caminhões, terceiros eixos, semi-reboques e uma van) são bens de capital essenciais a atividade empresarial da agravada.”
(TJSP, RAI n. 1149321003, 36ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Palma Bisson, j.24.04.2008 - negritei).

Deste modo, por ora, diante da declaração da essencialidade do bem objeto da presente, inexiste qualquer fundamento que sustente a busca e apreensão do veículo. Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021